Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-06.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER, C/C, RESTITUIÇÃO DE VALORES, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO NOVO. APOSENTADORIA VOLUTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ARTS. 493, CAPUT E PARAGRAFO ÚNICO E 932, i, AMBOS DO CPC. RECONHECIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. REQUISITOS. CONTRIBUINTE. APOSENTADA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. comprovados. exclusão do crédito tributário. imperativo legal. lei n. 7.713/88. decreto n. 9.580/2018. retenções. repetição do indébito. forma simples. dies a quo. data da concessão do benefício previdenciário. correção monetária. juros de mora. taxa selic. RESP N. 1.495.146/MG (TEMA N. 905 – ITEM 3.3). DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO. PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DECLARADA. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. CONDENAÇÃO. DIES A QUO. DELIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PARTE PROCESSUAL.
1. Assegurado o contraditório, “se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”, nos termos do art. 493, caput e parágrafo único, do CPC. 1.1. Em razão da comprovação da aposentadoria da Apelante com proventos integrais, enquanto fato novo, sobreveio perda superveniente de objeto quanto ao pedido correlato. 1.2. Recurso parcialmente conhecido, ou seja, somente, nas questões afetas à isenção tributária do imposto de renda e à repetição de valores retidos; bem como quanto ao pedido indenizatório por danos morais.
2. A concessão da isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza exige a cumulação de dois requisitos: (i) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) ser portador de uma das doenças graves arroladas, como a neoplasia maligna, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, c/c, art. 35, II, “b”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018.
3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, quando o juiz se convencer da existência da patologia por outras provas, bem como demonstração de contemporaneidade, nos termos do art. 371 do CPC, aliado à incidência das Súmula 598 e 627, ambas do STJ.
4. Nos termos do art. 35, § 4o, I, “a”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018, o termo inicial da isenção deste tributo e da repetição do indébito quanto retido e recolhido indevidamente, incidente sobre o recebimento de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, configura-se “no mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente”.
5. Na atualização monetária da repetição dos valores retidos a título de imposto de renda na fonte, o valor devido deverá ser corrigido, somente, pela Taxa Selic, em observância à “regra isonômica e [de] previsão na legislação da entidade tributante, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”, de acordo com a última parte do item 3.3 da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 905.
6. No indeferimento administrativo de concessão de aposentadoria por invalidez de servidor público, quando não constatada a incapacidade laboral, por si só, inexiste conduta ilícita dos agentes da Administração Pública ensejadora de dano moral e de nexo causal ao mesmo, a fim que se verifique o dever do Ente indenizar, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB, c/c, art. 188, I, do Código Civil. 6.1. Mutatis mutandis, sobrevindo a aposentadoria voluntária do ex-servidor, sem a concessão da isenção tributária correlata, por si só, conquanto se possa aludir, em tese, sobre existência da conduta, também, não se verificam este dano e o nexo correlato, a fim de que se aperfeiçoe o silogismo necessário da responsabilidade civil objetiva do Estado.
7. Apelação parcialmente conhecida e provida em parte. Sentença parcialmente reformada. Pedido autoral. Parcialmente procedente. Isenção tributária do Imposto de Renda de Pessoa Física sobre os Proventos de Aposentadoria. Declarada, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, com a redação alteradora da Lei n. 11.052/2004, c/c, art. 35, II, “b”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018.
8. Repetição do indébito na forma simples. Condenação. Dies a quo. Aposentadoria. 01/08/2019. Delimitação, de acordo com o art. 35, § 4o, I, “a”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018. Prescrição quinquenal. Ressalvada, nos termos do art. 168, I, do CTN.
9. Atualização monetária. Somente pela Taxa SELIC. Item 3.3 da tese jurídica fixada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos.
10. Sucumbência recíproca e não equivalente. Reconhecimento. Valor devido e honorários advocatícios. Liquidação de sentença. Apuração. Fazenda pública. Parte processual. Arts. 86, caput, 85, § § 3o e 4o, II e 509, caput, todos do CPC.